Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO E CRIME COMUM. CONCURSO DE CRIMES. CUMPRIMENTO DAS FRAÇÕES DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 84, inciso XII, confere ao Presidente da República competência privativa para concessão de indulto, ressalvadas as exceções do artigo 5o, inciso XLIII.
2. O Decreto no 12.338/2024 estabelece que os condenados por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher somente podem pleitear o indulto ou a comutação das penas referentes aos crimes não impeditivos após o cumprimento de dois terços da pena dos crimes impeditivos, conforme art. 7o, parágrafo único, além do cumprimento de 1/4 da pena total.
3. Constatado que o apenado, reincidente, cumpriu mais de 2/3 da pena relativa aos crimes impeditivos até a data-base (25/12/2024), bem como mais de 1/4 da pena total aplicável aos crimes não impeditivos, resta preenchido o requisito objetivo para concessão do benefício.
4. Recurso conhecido e provido.